Tribunal: TJDFT
Processo: 0715675-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715675-29.2019.8.07.0000 RECORRENTE: OI S.A. RECORRIDO: TISSIANA ROCHA DOS SANTOS TENTIS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FALÊNCIA. OI S/A. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUANTIA ILÍQUIDA. LIQUIDAÇÃO CÁLCULOS. CONTADORIA. HOMOLOGAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. CORRETA. 1. A decretação da falência, como regra, instaura o juízo universal falimentar. 2. Nas ações que demandam quantia ilíquida não ocorre suspensão nem a atração se elas já tinham sido ajuizadas antes, de modo que continuam tramitando no juízo onde foram propostas. Se forem ajuizadas após a decretação de falência serão distribuídas segundo as regras gerais de competência. Em ambos os casos, as ações tramitarão no juízo respectivo até a eventual definição de crédito líquido. 3. Revela-se correta a decisão do magistrado que homologa os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial quando apurados com observância ao Enunciado de Súmula 371 do STJ, que dispõe que "nos contratos de participação financeira para aquisição de linha telefônica, o valor patrimonial da ação (VPA) é apurado com base no balancete do mês da integralização”. 4. Comprovado que o crédito fora constituído antes do deferimento do pedido de Recuperação Judicial da empresa executada, tem-se afastada a incidência da regra prevista no artigo 9o da Lei 11.101/2005 no sentido de que os cálculos devem ser limitados até a data do deferimento da recuperação judicial. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 9o, inciso II, da Lei 11.101/2005, pugnando para que os cálculos da contadoria observem o limite para atualização até a data da recuperação judicial da recorrente em 20.6.2016. Requer que as publicações sejam feitas em nome das advogadas Ana Tereza Basílio, OAB/RJ 74.802, e Ana Luisa Fernandes Pereira de Oliveira, OAB/DF 26.088. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015.” (AgInt no AREsp 1297677/PA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial quanto à alegada ofensa ao artigo 9o, inciso II, da Lei 11.101/2005. Isso porque a turma julgadora, após análise do conjunto fático probatório dos autos, concluiu: “(...) não merece prevalecer o argumento de que os cálculos devem ser limitados até a data do deferimento da recuperação judicial, ou seja, em 20.06.2016, visto que comprovado que este fora constituído antes do deferimento do pedido de recuperação judicial da empresa agravante/executada, fato que afasta a incidência da regra prevista no artigo 9o da Lei 11.101/2005.” (ID 12903263 - Pág. 2). Como se vê, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam feitas em nome das advogadas Ana Tereza Basílio, OAB/RJ 74.802, e Ana Luisa Fernandes Pereira de Oliveira, OAB/DF 26.088 III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030